Tribunal: TJMT
Processo: 1089593-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1089593-03.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: OSVALDO FRANCISCO
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 a 02/10/2025 PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA-– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante alega ter sido vítima de uma fraude na contratação de dois empréstimos e que ao verificar seu extrato bancário, detectou duas transferências bancárias para uma pessoa cujo nome é Gabriel Gonzaga de Lima, e que em consulta ao Banco réu, certificou que no mesmo dia havia contratado dois empréstimos de n. 0065026060001 e n. 807494441, ambos datados no dia 27/03/2024.Contudo, alega desconhecer o empréstimo, assim, pleiteia a suspensão do empréstimo e a concessão dos danos morais.
2.Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem.Da detida análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso a realização de duas operações bancárias na conta da parte autora. O cerne da questão está em analisar se tais operações foram realizadas pelo autor.Compulsando os autos, verifica-se que para comprovar a efetivação dos empréstimos pelo requerente, a instituição bancária juntou dois contratos bancários. Ocorre que tais instrumentos contratuais não possuem assinaturas digitais ou eletrônicas.Apesar de colacionar documento denominado de Log (id. 181584513 e id 181584515), tal documento, por si só, não é apto a comprovar a existência da dívida imputada à autora.Isso porque não é possível, por meio do referido log, identificar com segurança a efetiva contratação por parte do consumidor, tampouco verificar sua ciência e anuência quanto aos termos do suposto contrato.Para a regular comprovação da contratação, é indispensável a apresentação de instrumento escrito, microfilmagem ou contrato digital que contenha validação por meio de assinatura eletrônica com certificação, ou ainda comprovação biométrica ou facial, nos termos das normas que regem as relações bancárias e consumeristas.Ressalte-se que, ainda que o empréstimo tenha sido eventualmente contratado por meio de caixa eletrônico, não se exime a instituição financeira do dever de apresentar o contrato-padrão específico, contendo, informações essenciais sobre as condições de contratação.Nesse sentido, já decidiu a Turma Recursal do Estado:RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO(...)2. Se a parte consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 68,95, disponibilizada em 02/03/2022, cabia à instituição financeira Reclamada comprovar a sua origem, contudo anexou um histórico “log” sem quaisquer outras provas a corroborar com a tese defensiva, prova que isoladamente não tem o cunho probatório necessário, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.(...)(N.U 1003267-93.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)Dessa maneira, tem-se que a reclamada não logrou êxito em comprovar a contratação de empréstimos pela parte autora, portanto, não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, seja por força do art. 373, II e §1o do CPC, ou diante dos reflexos da inversão do ônus da com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC. Assim, comprovado que o empréstimo não foi realizado pelo autor, faz-se necessário declarar a rescisão do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Aliás, a hipótese se encaixa exatamente no enunciado da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. REJEITADOS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. APROVEITAMENTO. PERÍCIA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. QUE ATESTOU A VALIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EQUÍVOCO. CONTRATOS DIVERSOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DO LITÍGIO NÃO APRESENTADO. FALTA DE PROVA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FALHA CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(...)Tese de julgamento:O pedido de declaração de inexistência de débito indevido não exige prévio requerimento administrativo para acesso ao Poder Judiciário.O ônus da prova da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, não bastando a apresentação de telas sistêmicas internas.A inexistência de prova válida da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário, justificando a restituição dos valores descontados.Prints de tela sistêmica não constituem prova suficiente da contratação de empréstimo consignado.O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura-se in re ipsa, sendo cabível a indenização.(N.U 1032615-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)Assim, ante a cobrança injustificável é de se reconhecer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Isso porque, a teor do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Sendo o caso em tela, caracterizada como relação consumerista, e tendo o consumidor adimplido quantia indevida à requerida, é direito o recebimento da repetição do indébito. Apesar de pleitear a restituição dos valores descontados de seu benefício, o autor não comprovou a quantidade dos descontos. E tendo em vista que para concessão dos danos materiais é necessário inequívoca comprovação da diminuição do patrimônio, é o caso de julgar improcedente os danos materiais.Sobre os danos morais, o nexo causal resta configurado, posto que ficou caracterizado que os prejuízos sofridos pela parte requerente foram desencadeados por ato das partes requeridas, assim, tenho que está caracterizada a responsabilidade da instituição bancária. Comprovado o dano experimentado pelo consumidor, bem como o nexo causal entre aquele e as condutas das partes requerida, é inarredável a obrigação destas ao ressarcimento dos danos morais suportados pelo primeiro, uma vez que não se desincumbiu de provar o alegado, devendo por isso indenizar a parte Requerente, em patamar proporcional ao dano, na medida em que violou os arts. 186, 187 e 927 do CCO valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo também a atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende o caráter disciplinar e ressarcitório e bem responde à presente hipótese.IV. DISPOSITIVO Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação, para: 1- DECLARAR a nulidade dos contratos de n. 0065026060001 e n. 807494441.2- CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária. 3- JULGAR improcedente o pedido de danos materiais.CONFIRMO A LIMINAR. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. .(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra que não houve comprovação dos danos materiais, trazendo extratos somente após a sentença em face recursal em embargos de declaração, no entanto, não corresponde ao valor mencionado no pedido inicial, sendo inovação recursal, eis na inicial consta o valor de R$ 3.367,62 e no Recurso R$ 3.271,68, o que impossibilita a análise do que efetivamente ocorreu de desconto.
5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
6.Nesse sentido:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ESTORNO PARCIAL DOS PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a plataforma de comércio eletrônico ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.289,00 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00, rejeitando o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a empréstimo contratado em nome do autor. O Mercado Livre recorreu buscando a improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização moral. O autor recorreu requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a plataforma de comércio eletrônico responde pelos danos materiais e morais decorrentes da não entrega do produto adquirido;
(ii) estabelecer se o empréstimo contratado em nome do autor é válido ou se foi resultado de fraude, com os consequentes efeitos sobre a existência do débito e a inscrição em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da plataforma pela não entrega do produto é objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e decorre da falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de entrega do produto adquirido e pelo não estorno do terceiro pagamento efetuado pelo autor.
4. A indenização por danos materiais no valor de R$ 2.289,00 corresponde exatamente ao prejuízo suportado pelo autor, sendo devida.
5. O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassa o mero dissabor, justificando a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00, quantia proporcional e adequada aos parâmetros da Turma Recursal.
6. Quanto à contratação do empréstimo, os elementos constantes dos autos indicam fraude; ademais, o autor demonstrou boa-fé ao registrar boletim de ocorrência e comunicar a plataforma, ao passo que a reclamada não comprovou a adoção de medidas eficazes para evitar a fraude.
7. Diante disso, o contrato deve ser declarado nulo, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e determinada a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.
8. O pedido de restituição em dobro não prospera, pois não houve comprovação de pagamento das parcelas do contrato fraudulento pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da reclamada desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
(N.U 1007613-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089593-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO FRANCISCO - CPF: 594.398.311-20 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025